Tribunal: TJMT
Processo: 1084750-58.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084750-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DULCINEIA ALVES ANDREOTTI - CPF: 376.630.113-68 (RECORRIDO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE RELIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, tornando definitiva tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica sem exigência de instalação de novo medidor e condenando a recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. A concessionária sustentou a regularidade da negativa de ligação por impedimento técnico do padrão de entrada, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incidem as normas consumeristas e a inversão do ônus da prova; (
ii
) estabelecer se a recusa da concessionária em proceder à transferência de titularidade e ao restabelecimento do fornecimento configura falha na prestação do serviço; (
iii
) determinar se a privação indevida de energia elétrica enseja compensação por danos morais; e (
iv
) verificar a adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar exclusivamente registros internos unilaterais e ilegíveis, desacompanhados de laudo técnico ou prova material apta a demonstrar a alegada inadequação do padrão de entrada.

O fornecimento anterior de energia ao mesmo imóvel afasta a plausibilidade da alegação superveniente de desconformidade técnica impeditiva da prestação do serviço, evidenciando comportamento contraditório incompatível com a legítima expectativa do consumidor.

A transferência de titularidade possui natureza administrativa e não autoriza a retirada do medidor nem a imposição de obstáculos injustificados ao novo ocupante do imóvel.

A negativa infundada de religação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, viola o dever de continuidade do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária.

A privação indevida de energia elétrica caracteriza dano moral in
re

ipsa
, agravado pelas reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa, pela incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor e pela perda de oportunidade de locação do imóvel.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a preservar simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A redução da indenização para R$ 3.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, em razão do período limitado de interrupção do serviço e da necessidade de alinhamento com a orientação jurisprudencial das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela recusa injustificada de transferência de titularidade e religação de serviço essencial quando não comprova tecnicamente a existência de impedimento legítimo à prestação do serviço.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais.

O dano moral decorrente da privação injustificada de energia elétrica pode ser agravado pela incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor e pela frustração de oportunidade econômica demonstrada nos autos.

O quantum indenizatório deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 25, 26 e 362, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.03.2023; TJMT, RI nº 1076219-17.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado constante do ID 359673351, acompanhado do respectivo comprovante de preparo no ID 359672899 e ID 359673352, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida no ID 359672898. A decisão impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial do ID 359672878, tornando definitiva a tutela de urgência deferida no ID 359672880, a qual determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora sem a exigência de instalação de novo medidor. Além disso, a sentença condenou a concessionária recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais, acrescida dos consectários legais.

Em suas razões recursais deduzidas no ID 359673351, a concessionária recorrente postula a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Argumenta que sua atuação ocorreu no estrito cumprimento do dever legal e em conformidade com os artigos 25 e 26 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. Sustenta que a demora na ligação da unidade consumidora não decorreu de desídia, mas sim de um impedimento técnico constatado por sua equipe, uma vez que o medidor apresentado não atendia às exigências da Norma de Distribuição Unificada. Defende que a adequação do padrão de entrada é responsabilidade exclusiva do consumidor e constitui condição indispensável para a prestação do serviço. Alega, ainda, a inocorrência de danos morais indenizáveis, aduzindo a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da recorrida. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais.

O recurso foi recebido no seu regular efeito devolutivo, conforme decisão constante do ID 359673354.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 359673355, pugnando pela manutenção integral da sentença. Destaca que a alegação da recorrente é inverossímil, pois o imóvel sempre foi guarnecido de energia elétrica, conforme comprovam os documentos da exordial, incluindo a ordem de serviço do antigo inquilino constante do ID 359672879. Reforça que a própria recorrente retirou o medidor e que a recusa indevida na religação causou a perda de uma nova inquilina, o que foi corroborado pelas telas sistêmicas da própria concessionária anexadas com a contestação nos
IDs
359672895 e 359672896. Por fim, defende a adequação do valor indenizatório fixado, reiterando a aplicação da teoria do desvio produtivo.

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento virtual, certificando-se a regular intimação das partes nos
IDs
360520350, 360521364 e 361366880, com posterior pedido de destaque para sustentação oral formulado no ID 363071375.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela concessionária ré e passo à análise pormenorizada das questões devolvidas a esta Turma Recursal.

A controvérsia central do presente litígio reside em verificar a regularidade da conduta da concessionária de energia elétrica ao recusar a transferência de titularidade e o restabelecimento do fornecimento de energia para o imóvel da recorrida sob a justificativa de inadequação técnica do padrão de entrada. Cumpre analisar, por conseguinte, se tal recusa configura falha na prestação do serviço, se há efetiva ocorrência de danos extrapatrimoniais e se o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se proporcional e razoável.

1. Da relação de consumo e da inversão do ônus da prova

Inicialmente, deve-se ratificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor para o deslinde desta controvérsia, uma vez que a recorrente figura como prestadora de serviço público essencial e a recorrida enquadra-se perfeitamente no conceito de destinatária final do serviço, nos estritos contornos definidos pelos artigos 2º e 3º da legislação consumerista. O fornecimento de energia elétrica consubstancia serviço de natureza pública essencial, cuja prestação deve observar os primados da continuidade, eficiência e segurança.

A inversão do ônus da prova, deferida com acerto pelo juízo de origem na decisão constante do ID 359672880 e confirmada na sentença do ID 359672898, deve ser mantida
incólume
. A incidência do artigo 6º, inciso VIII, do diploma consumerista legitima-se pela inegável hipossuficiência técnica da consumidora perante o aparato sistêmico e probatório da concessionária, bem como pela inquestionável verossimilhança de suas alegações, fartamente documentadas já no momento do ajuizamento da demanda com a juntada das ordens de serviço anteriores e fotografias do local no ID 359672879. Cabia, portanto, à concessionária apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado, ônus do qual, adianto, não se desincumbiu a contento.

2. Da falha na prestação do serviço e do afastamento da tese de impedimento técnico

A recorrente sustenta em sua peça de defesa no ID 359672894, argumento reiterado no recurso inominado do ID 359673351, que agiu em estrito cumprimento do dever legal e em conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica, notadamente a Resolução 1.000/2021. Alega que a ligação não foi efetuada por um alegado impedimento técnico no padrão de entrada, atribuindo à consumidora a responsabilidade pela adequação da estrutura física.

Entretanto, submetendo o argumento ao crivo dos elementos constantes dos autos, verifico que tal tese defensiva não subsiste, fundamentando-se a rejeição em três pilares analíticos indissociáveis.

Primeiramente, constato uma absoluta inconsistência probatória por parte da recorrente. A concessionária limitou-se a colacionar aos autos, junto à contestação nos
IDs
359672895 e 359672896, capturas de telas de seus sistemas internos de ordem de serviço, as quais, além de apresentarem baixa legibilidade, ostentam caráter eminentemente unilateral. Tais registros internos não possuem o condão de comprovar, de forma cabal e isenta, o propalado defeito técnico no padrão de entrada da unidade consumidora. Era imperiosa a juntada de um laudo técnico detalhado, subscrito por profissional habilitado, ou, ao menos, de fotografias nítidas capturadas por seus prepostos no momento da vistoria que demonstrassem, inequivocamente, a alegada desconformidade da caixa de medição com as Normas de Distribuição Unificada. A completa ausência desse acervo material esvazia a tese defensiva.

Em segundo lugar, exsurge dos autos o fato incontroverso de fornecimento anterior de energia ao mesmo imóvel. Conforme fartamente demonstrado pela autora na petição inicial do ID 359672878 e comprovado pelos documentos do ID 359672879, a unidade consumidora possuía medidor instalado e recebia o fornecimento de energia elétrica de forma regular e contínua até o pedido de desligamento efetuado pelo inquilino anterior. A dedução lógica e jurídica que se impõe é cristalina: se o padrão de entrada estivesse efetivamente em desconformidade com as normas técnicas impeditivas de fornecimento, a energia elétrica sequer teria sido fornecida no período contratual anterior. A súbita alegação de irregularidade, formulada apenas no momento de alteração da titularidade, revela-se conduta contraditória que viola a legítima expectativa do consumidor.

Por fim, configura ponto nevrálgico a retirada arbitrária do equipamento medidor. A prova documental carreada e a narrativa verossímil da parte autora indicam que o relógio medidor foi removido pela própria concessionária no ato do desligamento solicitado pelo antigo ocupante do imóvel. A transferência de titularidade consubstancia um ato de natureza meramente administrativa. Tal providência burocrática não autoriza, sob nenhuma hipótese legal ou regulamentar, a retirada abrupta dos equipamentos de medição instalados ou a criação de obstáculos operacionais injustificados para o novo ocupante do imóvel.

Portanto, a conduta adotada pela empresa recorrente configura inequívoca falha na prestação do serviço, nos exatos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a recusa infundada em proceder à religação vulnera frontalmente o princípio da continuidade do serviço público essencial, positivado no artigo 22 do mesmo diploma legal, o qual impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

Para corroborar a solidez deste entendimento quanto à falha na prestação de serviço em casos idênticos, colaciono a exata e literal formulação jurisprudencial fornecida para o julgamento desta lide:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. RETIRADA DE MEDIDOR SEM SUBSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. INSTALAÇÃO DO MEDIDOR E RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 6 (SEIS) DIAS. NECESSIDADE DE JUDICILIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 281756368 – reclamação nº 1076219-17.2024.8.11.0001 – 3º JEC da Capital), que tornou definitiva tutela de urgência deferida (id. 281755895), com dano moral (R$ 5.000,00 – cinco mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio
Kukina
– j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T -
AgInt
no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
– j. 19/8/2024 -
DJe
22/8/2024). 4- Restou incontroverso: - reinstalação de relógio medidor somente em 27/10/2024 (id. 281756365); - inexistência de impugnação específica aos 8 (oito) protocolos, com data e horários diversos, de solicitação administrativa para o restabelecimento do serviço. 4.1) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T -
AgInt
no
AREsp
n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 -
DJe
15/3/2023). 4.2) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”; 4.3) A demora sem justificativa no restabelecimento de serviço essencial, fora do prazo estabelecido no inciso I, do art. 362, da Res. 1.000/2021-ANEEL, configura falha na prestação do serviço. 4.4) No caso, considerando as reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, o prazo decorrido de 6 dias de interrupção, e se tratando de serviço essencial, revelam o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 4.5) O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1076219-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

3. Do dano moral configurado e da aplicação da teoria do desvio produtivo

Superada a constatação da ilicitude na conduta da concessionária, impõe-se a análise da repercussão extrapatrimonial do evento. O dano moral, no caso em tela, emerge cristalino da privação do serviço essencial sem qualquer justificativa plausível amparada em elementos probatórios sólidos. A situação vivenciada pela recorrida não pode ser rebaixada à categoria de mero dissabor cotidiano, aplicando-se à hipótese fundamentos jurídicos robustos.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal orienta-se de forma pacífica ao estabelecer que a negativa injustificada de ligação ou restabelecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, caracterizando-se a lesão in
re

ipsa
. A essencialidade da energia elétrica para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana torna a sua supressão imotivada um fator de profundo abalo psicológico e constrangimento.

Ademais, incide de maneira incisiva a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Os documentos demonstram que a recorrida comprovou diversas tentativas infrutíferas de solução administrativa para um problema gerado exclusivamente pela concessionária. Diante da desídia da empresa em resolver a questão pelas vias normais de atendimento, a consumidora viu-se compelida a ingressar com a presente demanda judicial e a requerer tutela de urgência no ID 359672878 para, somente assim, ter seu direito basilar garantido conforme decisão do ID 359672880. Esse desperdício forçado de tempo útil, retirando a consumidora de suas atividades diárias para solucionar um obstáculo burocrático indevido, caracteriza perda injusta do tempo vital, bem jurídico de inestimável valor e plenamente indenizável.

Por conseguinte, soma-se a esse contexto a comprovada perda de chance de locação do bem imóvel. Ficou devidamente delineado nos autos, inclusive com o amparo das próprias telas apresentadas pela recorrente nos
IDs
359672895 e 359672896 e bem pontuado na impugnação de ID 359672897, que a demora injustificada causou a desistência da nova inquilina, a qual cancelou o pedido de ligação em virtude da impossibilidade de habitar o local sem energia elétrica. A submissão da autora e da pretensa locatária ao calvário imposto pela concessionária agravou substancialmente a lesão subjetiva, especialmente por se tratar de pessoa que aufere renda complementar por meio da exploração econômica de suas habitações, configurando frustração material e angústia psicológica severa.

4. Da redução do quantum indenizatório

Apesar de configurada a responsabilidade civil da concessionária, a insurgência recursal voltada à redução do quantum indenizatório merece acolhimento parcial. A sentença hostilizada arbitrou a indenização em R$ 6.000,00. No entanto, a fixação de tal verba deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantificação do dano moral deve buscar um ponto de equilíbrio que cumpra a dupla finalidade da medida: o caráter punitivo e pedagógico, apto a desestimular práticas abusivas semelhantes por parte da grande empresa concessionária, e o caráter compensatório, destinado a mitigar o sofrimento experimentado pela consumidora, sem que isso resulte em enriquecimento sem causa da vítima.

No caso sob exame, a despeito do inegável aborrecimento e da concreta frustração decorrente do desfazimento do contrato de locação por falta de energia, observa-se que o período de privação efetiva do serviço compreendeu o intervalo entre 27/09/2024 e 01/10/2024, totalizando cerca de quatro dias de interrupção antes da regularização por força de provimento judicial. Trata-se de suspensão por período de curta duração, sem a ocorrência de desdobramentos de gravidade excepcional, como a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ou exposição a situação vexatória pública de maior repercussão.

Nesse panorama fático, o montante de R$ 3.000,00 mostra-se mais condizente com as circunstâncias específicas da lide. Referido patamar assegura a eficácia pedagógica da condenação para que a concessionária aprimore seus serviços e atenda com presteza as solicitações administrativas, sem importar em acréscimo patrimonial indevido à autora, sendo esse o valor aplicado por essa Turma Recursal, em casos semelhantes;

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO
SERVIÇO .
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA .
DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica entre os dias 27/09/2024 e 01/10/2024, sem restabelecimento no prazo regulamentar.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se a concessionária comprovou o restabelecimento do serviço dentro do prazo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (
iii
) determinar se a interrupção prolongada de energia elétrica configura dano moral indenizável; e (
iv
) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os protocolos administrativos e os registros internos apresentados nos autos comprovam a interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 27/09/2024 e 01/10/2024.

4. A parte autora demonstra os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do
art
. 373, I, do CPC, ao comprovar a interrupção prolongada do serviço e a ausência de restabelecimento no prazo legal.

5. Compete à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II, do CPC, ônus reforçado pela regra do
art
. 6º, VIII, do CDC, do qual não se desincumbe.

6. A concessionária não demonstra ter restabelecido o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução ANEEL nº 1 .000/2021 para instalações localizadas em área rural.

7. A alegação de interrupção não programada decorrente de defeito técnico na conexão não afasta a responsabilidade da concessionária, diante da persistência da falha e da ausência de comprovação de regularização tempestiva do serviço.

8 .
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

9. A interrupção prolongada de serviço essencial configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo
extrapatrimonial .

10. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter compensatório e pedagógico da reparação sem ensejar enriquecimento sem causa.

11. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da
controvérsia .

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 .
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova o restabelecimento do fornecimento no prazo previsto pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 2. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais. 3. O dano moral decorrente da privação prolongada de energia elétrica caracteriza-se in
re

ipsa
. 4. A manutenção do quantum indenizatório é devida quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados é desnecessário quando a fundamentação adotada resolve integralmente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46, 54 e 55; Resolução ANEEL nº 1 .000/2021, art. 362, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152 .541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
DJe
21.09 .2011; TJMT, N.U 1020979-09.2025.8 .11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 05 .09.2025,
publ
. DJE 05.09 .2025; TJMT, N.U 1076732-82.2024.8 .11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 08 .08.2025,
publ
. DJE 08.08 .2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10730083620258110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 19/05/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2026)

Portanto, a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 é medida que se impõe para alinhar o julgado à orientação jurisprudencial consolidada e assegurar a necessária coerência e estabilidade das decisões judiciais no âmbito dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os demais comandos decisórios.

Sendo assim, determino as seguintes providências:

a) a condenação da recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, mantendo-se os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença de piso;

b) a manutenção da obrigação de fazer imposta, confirmando a tutela de urgência deferida para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora sem exigência de novo medidor;

c) a isenção de condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, por se tratar de hipótese de provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026